Tribunal: TJSP
Processo: 2133119-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais. Insurgência do Banco Requerido contra a r. Decisão que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica no Contrato apresentado, consignando que os honorários serão suportados exclusivamente por ele. Agravada que nega a contratação dos empréstimos consignados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais. Insurgência do Banco Requerido contra a r. Decisão que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica no Contrato apresentado, consignando que os honorários serão suportados exclusivamente por ele. Agravada que nega a contratação dos empréstimos consignados realizados em seu nome. Alegação de falsidade de assinatura no Contrato em debate. Ônus da Parte que produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Necessidade de submeter os documentos à análise do Perito. Honorários periciais estabelecidos em valor módico, não comportando a redução pretendida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.